Tribunal: TJBA
Processo: 0501510-37.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501510-37.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JULHO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por ente federativo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo de execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia do exequente após regular intimação pessoal para dar andamento ao feito. A parte recorrente sustenta a nulidade da decisão, alegando ausência de intimação pessoal válida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a validade da extinção da execução fiscal por abandono do processo, à luz do cumprimento da exigência legal de intimação pessoal do ente público para impulsionar o feito. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado nos autos que o Município foi pessoalmente intimado, de maneira formal e ostensiva, para indicar novo endereço do executado. 4. A intimação foi realizada pelo seu representante legal, em caráter pessoal, pela via do portal eletrônico, tendo o prazo concedido pelo juízo transcorrido manifestação, caracterizando abandono do processo. 5. A omissão da parte exequente afronta os princípios da cooperação, eficiência e economicidade, previstos nos arts. 6º do CPC e 37 da CF/1988. 6. O valor da execução (R$ 1.680,62) reforça a necessidade de observância aos princípios da eficiência e da economicidade na administração pública (CF, art. 37, caput), compatível com a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, apenas manifestada no presente caso a título de obiter dictum (comentário lateral de cunho persuasivo). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal por abandono do processo pressupõe intimação pessoal do ente público, cuja validade decorre da realização por oficial de justiça e da inércia subsequente. 2. A manutenção de execuções fiscais de baixo valor sem impulso processual viola os princípios da eficiência e economicidade, justificando sua extinção." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501510-37.2018.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelado, JULHO GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)